Tribunal: TJMT
Processo: 1015399-35.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015399-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Direitos / Deveres do Condômino, Servidão, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), RAFAEL DE CARLI GRANZOTTO - CPF: 904.319.101-97 (AGRAVANTE), ALLINE FALCA DE GODOY GRANZOTTO - CPF: 672.854.491-72 (AGRAVANTE), 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAINA LIMA DE ALMEIDA - CPF: 700.145.821-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU INICIAL DE RECLAMAÇÃO –
ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
– ASTREINTES –
SUCEDÂNEO RECURSAL
–
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
–
INDEFERIMENTO DA INICIAL
–

RECURSO
DESPROVIDO.

É incabível o manejo da
reclamação
como sucedâneo recursal, com vistas a adequar o julgado impugnado à jurisprudência do STJ.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO N. 1015399-35.2024.8.11.0000

AGRAVANTES
:
RAFAEL DE CARLI GRANZOTTO, ALLINE FALCA DE GODOY GRANZOTTO

AGRAVADO
:

1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Colenda câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
RAFAEL DE CARLI GRANZOTTO, ALLINE FALCA DE GODOY GRANZOTTO,
contra a decisão monocrática de Id. 233442166, que indeferiu a petição inicial da reclamação,
contra acordão exarado pela 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Em suas razões Id. 238930698, aduz o recorrente que o acordão reclamado, encontra-se em divergência com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conquanto ao valor aplicado a título de astreintes.

Verbera que
“
é frontal a violação à jurisprudência da C. Corte de Justiça, pois, a E. 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso deu ao direito federal posto e, em vigor, entendimento completamente diverso ao pacificado no Superior Tribunal de Justiça, ocasionando, via de consequência, o fenômeno conhecido por decisões conflitantes, o que, além de comprometer a qualidade da prestação jurisdicional traz insegurança jurídica e, gera descrédito da Instituição do Poder Judiciário”.

Pugna pela reconsideração da decisão recorrida ou, não havendo juízo de retratação, pelo julgamento do recurso pelo órgão colegiado, com o seu provimento e a procedência da Reclamação.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno proposto por
RAFAEL DE CARLI GRANZOTTO, ALLINE FALCA DE GODOY GRANZOTTO,
contra a decisão monocrática de Id. 233442166, que indeferiu a petição inicial da reclamação,
contra acordão exarado pela 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Analisando as razões recursais, verifica-se que o Recorrente reitera as alegações apresentadas no instrumental, inexistindo qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida

Embora indiquem que sua pretensão se enquadra no art. 988 do CPC, para viabilizar a reforma do
acórdão
reclamado, verifica-se que, ao alegarem contrariedade à jurisprudência do STJ, pretendem os Reclamantes, em verdade, a reapreciação dos fatos e provas constantes nos autos, o que não é possível por essa via.

Ademais, quando ao mérito da reclamação, este versa sobre o
quantum
atribuído a astreintes, entretanto a parte reclamante não tras um mínimo de elemento para corroborar qual seria o valor justo e razoável, somente suas ilações genéricas.

Outrossim, a letra de lei não elenca um valor objetivo para o caso em comento, sendo de livre escolha do julgador, observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade

Assim, sob o pretexto de que o aresto reclamado encontra-se dissociado da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pretendem os Reclamantes a reanálise dos elementos dos autos e a rediscussão da matéria já decidida pela Turma Recursal, para fins de adequação do julgado aos seus interesses, utilizando a via excepcional da
Reclamação
como mero sucedâneo recursal, o que não se admite.

Nesse sentido colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONTROLE DE APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É incabível reclamação para controle, no caso concreto, da aplicação de entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial repetitivo. 2.
Não se admite a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal ou com finalidade rescisória. Aplicação da Súmula n. 734 do STF por analogia
.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt na Rcl n. 43.547/RR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)
(destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA. DESCABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR PELO RELATOR. POSSIBILIDADE.
1. É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, com vistas a adequar o julgado impugnado à jurisprudência do STJ,

mesmo que consolidada em súmula. Precedentes.

2. O art. 34, XVIII, "a", do RISTJ autoriza ao Relator, de maneira expressa, não conhecer de pedido manifestamente inadmissível, como ocorre na hipótese dos autos. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl na Rcl n. 37.387/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 31/3/2020, DJe de 2/4/2020.)
(destaquei)

E deste Sodalício:

RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 385 DO STJ – NÃO OCORRÊNCIA – REQUISITOS PARA A PROPOSITURA DA LIDE NÃO PREENCHIDOS – ARTS. 988 DO CPC E 1º DA RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3/2016 - CLARA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. A anotação indevida não gera a obrigação de indenizar quando existem apontamentos preexistentes (Súmula 385 do STJ).
Ausentes os pressupostos taxativos elencados no artigo 988 do CPC e na Resolução n. 3/2016 do STJ, a Reclamação deve ser julgada improcedente, principalmente quando é clara a sua utilização como sucedâneo recursal.

(N.U 1019452-64.2021.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Seção de Direito Privado, Julgado em 17/11/2022, Publicado no DJE 21/11/2022)
(destaquei)

RECLAMAÇÃO – RECURSO INOMINADO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TESE DE INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ NÃO ACOLHIDA PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO – TESE NÃO DESCONSTITUIDA E QUESTÃO QUE, ALÉM DO MAIS, NÃO COMPORTA ANÁLISE PELA VIA ELEITA (RECLAMAÇÃO), QUE NÃO TEM FEIÇÃO DE SUCEDÂNEO DE RECURSO - RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE– ACÓRDÃO REFORMADO
.
Improcede a Reclamação utilizada como sucedâneo de recurso
.
(N.U 1009424-08.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Seção de Direito Privado, Julgado em 18/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021)
(destaque)

Como se vê, o Recorrente faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, razão pela qual, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...).
(AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2025